Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021652-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
Vistos...
Resumidamente, trata de habeas corpus impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por determinar que seja híbrida (em parte presencial e em parte virtual) a Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para a próxima 3a feira, dia 27/10/2020, na Ação Penal n.o 0004067-51.2013.811.0040 – código 101225, em que pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV; art. 121, §2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 155, caput, todos do Código Penal.
A tutela de urgência reclamada foi apreciada e parcialmente deferida, para tão somente SUSPENDER a sessão plenária do Tribunal do Júri até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, bem assim, os efeitos da decisão que nomeou defensor dativo para representar o réu na solenidade.
Todavia, consoante se extrai das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora sob o ID 63260961 e ID 63260960, o i. Defensor Público peticionou nos autos originários pugnando pela revogação da decisão que nomeou o advogado dativo, demais disso, manifestou-se sobre as provas a serem produzidas em Plenário, requerendo, “preferencialmente na forma presencial, a oitiva das testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP. Subsidiariamente, solicita a oitiva das testemunhas em sala passiva. Caso seja negado, que a testemunha exclusiva da defesa seja intimada para comparecer ao fórum” (ID 63260961 - Págs. 4/5).
Ao apreciar os pedidos, a douta magistrada singular revogou a nomeação do defensor dativo, mantendo a i. Defensoria Pública no exercício da defesa técnica do paciente e, em relação à produção de provas, deferiu parcialmente o quanto requerido, para “determinar a oitiva das testemunhas residentes no município através da sala passiva do Fórum, sendo as demais ouvidas em local sem interferência externa no ambiente da coleta da manifestação”, registrando, ainda, que caso exista a necessidade de ouvir alguma testemunha no horário vespertino, a oitiva será colhida por videoconferência, uma vez que referida sala já estava reservada para uso diverso na tarde da próxima terça-feira.
Outrossim, a julgadora esclareceu que a testemunha Andronico Meireles, ao ser intimado da sessão de julgamento, informou que atualmente reside na cidade de Sete Lagoas/MG e se comprometeu a participar da solenidade por meio virtual, em local adequado (ID 63260961 - Pág. 6).
Com base em tais premissas, diante da concordância do i. Defensor Público para que o julgamento do paciente perante o Júri Popular se dê de forma híbrida (presencial e virtual), e não sendo vedada a realização da sessão de julgamento dessa forma, tal qual prevê o art. 16, caput e §1o da Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, REVOGO a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência reclamada, anexada aos autos sob o ID 63042961, ante o desaparecimento do periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela.
Por conseguinte, fica mantida a Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para a data de 27/10/2020 (terça-feira).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado e comunique-se COM URGÊNCIA o d. juízo de origem.
Ante as informações da d. autoridade tida por coatora, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição